Tribunal: STJ
Processo: 1502495-50.2023.8.26.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137901 - SP(2025/0503034-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula 182 do STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes óbices: (i)
incidência da Súmula n. 283 do STF por ausência de fundamentação suficiente; (ii)
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, em razão da pretensão de simples
reexame de prova.
3. A defesa, no agravo regimental, alegou que ter impugnado adequadamente referidos
óbices.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, que
não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, pode ser conhecido, afastando-se a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser impugnada de forma
específica, concreta, pormenorizada e integral, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
e pela Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56524231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f7b6c7e7-8848-44ac-8225-3d091c4c7e61

7. A defesa não demonstrou concretamente a inaplicabilidade dos óbices da Súmula
283 do STF e da Súmula 7 do STJ, limitando-se a alegações genéricas, o que não
atende ao requisito de dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser impugnada de forma
2.
específica, concreta, pormenorizada e integral.
A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a aplicação da

Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253,
CPC/2015 art. 932,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1965463/GO
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
4/11/2021;
AREsp 1827996/PR
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Jorge
16/8/2021;
AREsp 880.362/SP
Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f7b6c7e7-8848-44ac-8225-3d091c4c7e61

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137901 - SP(2025/0503034-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula 182 do STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes óbices: (i)
incidência da Súmula n. 283 do STF por ausência de fundamentação suficiente; (ii)
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, em razão da pretensão de simples
reexame de prova.
3. A defesa, no agravo regimental, alegou que ter impugnado adequadamente referidos
óbices.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, que
não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, pode ser conhecido, afastando-se a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56524240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:21
Código de Controle do Documento: 05189b09-9663-4484-bb38-f32ebdeb1da7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser impugnada de forma
específica, concreta, pormenorizada e integral, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
e pela Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
7. A defesa não demonstrou concretamente a inaplicabilidade dos óbices da Súmula
283 do STF e da Súmula 7 do STJ, limitando-se a alegações genéricas, o que não
atende ao requisito de dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser impugnada de forma
2.
específica, concreta, pormenorizada e integral.
A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a aplicação da

Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o; RISTJ, arts. 21-E, V, e 253,
CPC/2015 art. 932,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1965463/GO
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
4/11/2021;
AREsp 1827996/PR
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Ministro Jorge
16/8/2021;
AREsp 880.362/SP
Mussi, Quinta Turma, DJe 19/10/2016.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto em
(fls.
) por LUCAS
5/3/2026
433/445
DOS SANTOS SILVA contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta
Corte (fls.
), a qual, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I,
427/428
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu
do agravo em recurso especial, visto que não foram impugnados especificamente os
Documento eletrônico VDA56524240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:21
Código de Controle do Documento: 05189b09-9663-4484-bb38-f32ebdeb1da7

fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem, incidindo, assim, a Súmula n. 182
do STJ.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inadmitiu o recurso
especial, aplicando os seguintes óbices: (i) incidência da Súmula n. 283 do STF por
ausência de fundamentação suficiente; (ii) incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
em razão da pretensão de simples reexame de prova.
Conforme mencionado, a Presidência do STJ entendeu que os óbices da
Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ não foram impugnados concreta e
especificamente.
No presente agravo regimental, a defesa alega que "o debate trazido à baila
não importa reexame de matéria fático-probatória, ao revés, unicamente matéria de
direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada no enunciado da Súmula 07,
(fl. 440).
desta Corte Superior -STJ"
Requer a submissão do presente agravo regimental para julgamento do órgão
colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial sob o
fundamento de que a defesa deixou de impugnar de forma específica os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade da origem, quais sejam: aplicação das Súmulas n. 283
do STF e da Súmula n. 7 do STJ, incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ.
Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial na origem deve
ser impugnada de forma específica, concreta, pormenorizada e integral, o que não foi
feito na hipótese dos autos.
Na espécie, da atenta leitura da peça de interposição do agravo em recurso
especial
(fls.
)
constata-se
que
a
defesa
sequer
menciona
433/445
o óbice da Súmula n. 283 do STF, referindo-se, tão somente, à Súmula n. 7 do STJ.
Neste ponto, impende registrar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 283
do STF pressupõe a demonstração de que os fundamentos
à
autônomos/suficientes
manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos nas razões do apelo
especial, mediante a transcrição de argumentos ou trechos das razões recursais que
contradizem a Corte local, quanto ao tema.
No mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO (ART. 89, CAPUT, DA
). PLEITO
LEI 8.666/93
Documento eletrônico VDA56524240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:21
Código de Controle do Documento: 05189b09-9663-4484-bb38-f32ebdeb1da7

ABSOLUTÓRIO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DECORRENTE
DE
REFORMATIO
IN
MELLIUS
PROMOVIDA PELO ARTIGO 75 DA
.
LEI 14.133/2021
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 283 E 284, STF.
SUPOSTA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE ADEQUADO COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS
JULGADOS.
ABOLITIO
CRIMINIS.
NÃO
CONFIGURADA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA 7, STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182,
STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I - Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência constitucionalmente reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
II - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade, sendo insuficiente a reiteração
das alegações deduzidas no recurso anterior, sem a
argumentação necessária para infirmar a decisão
recorrida. Incidência da Súmula n. 182, STJ. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.157.210/SC
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe de
)
2/10/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259,
§ 2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do
STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial teve por fundamento a ausência de
interposição do recurso cabível - agravo interno - no
Tribunal de origem, em relação à parte do acórdão que
aplicou entendimento firmado sob o rito dos recursos
repetitivos, bem como a falta de impugnação específica ao
óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. Nas razões do presente recurso, a parte
agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões
que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
falta de dialeticidade recursal.
4. "Na via do recurso especial, é descabida a
análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no
, relatora
AREsp n. 2.254.533/MG
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de
.
22/8/2023)
Documento eletrônico VDA56524240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:21
Código de Controle do Documento: 05189b09-9663-4484-bb38-f32ebdeb1da7

5. O habeas corpus de ofício "é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.777.820/MG
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/4/2021,
15/4/2021.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.743.663/SP
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Ainda no que diz respeito às razões do agravo em recurso especial, no que
tange ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, a defesa alega buscar "o reconhecimento do
direito, que foram violados, conforme dispositivos legais de norma federal, indicados
em recurso especial, razão pela qual, faz se necessária a revaloração jurídica dos
fatos, com a devida aplicação do direito ao caso concreto, conforme precedentes
(fl. 440).
dessa Corte Superior"
Nesse contexto, a incidência da Súmula n. 7 do STJ não foi devidamente
impugnada quando da interposição do agravo em recurso especial, pois a Súmula em
comento deve ser refutada com a demonstração concreta de sua inaplicabilidade.
O agravante deve demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a
fatos incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir
uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não
ocorreu na espécie. A esse respeito, citam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECU
RSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE
NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
RAZÕES
RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não
foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão
agravada relativo à incidência da
,
Súmula n. 7/STJ
atraindo, à espécie, a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
2. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, nas razões do agravo em
recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso
especial, de que maneira a análise não dependeria do
Assim, não houve a observância da
reexame de provas.
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido
recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados
para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da
citada súmula desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, Rel. Ministra
AREsp 1965463/GO
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
)
4/11/2021.
Documento eletrônico VDA56524240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:21
Código de Controle do Documento: 05189b09-9663-4484-bb38-f32ebdeb1da7

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso
especial, a parte deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos utilizados da decisão impugnada, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e
suficientes para afastar a tese de negativa de autoria e a
parte não indicou omissão sobre ponto essencial para o
julgamento da lide ou redação de difícil compreensão, a
justificar a interposição de recurso especial a pretexto de
violação do
do CPP.
art. 619
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula n.
83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento
jurisprudencial
do
STJ"
(AgRg
no
, Rel. Ministro João Otávio de
AREsp n. 1823881/PR
Noronha, 5a T., DJe
, o que não ocorreu.
26/4/2021)
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento
do óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente
que não se pretende o reexame de provas. Deixou de
ser indicada premissa fática delineada e admitida pelo
Tribunal a quo que, uma vez revalorada, permitisse a
pretendida absolvição.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 1827996/PR
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
)
16/8/2021.

Nessas condições, de fato, a defesa não impugnou especificamente os
fundamentos da inadmissibilidade do apelo nobre.
Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial na origem deve
ser impugnada de forma específica, concreta, pormenorizada e integral, o que não foi
feito na hipótese dos autos.
Destarte, no caso, aplicáve l, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe
ser "inviável o agravo do
do Código de Processo Civil - CPC que deixa de
art. 545
.
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Com efeito, a decisão objeto do presente agravo regimental entendeu,
corretamente, que o agravo em recurso especial não devia ser conhecido por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade
proferida pela Corte de origem, consoante o
III, do Código de Processo Civil
art. 932,
de 2015 – CPC. Citam-se precedentes:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA56524240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:21
Código de Controle do Documento: 05189b09-9663-4484-bb38-f32ebdeb1da7

NEGATIVA.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
.
INCIDÊNCIA

SÚMULA
182/STJ
CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 253,
da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no
, Rel.
AREsp 1.199.706/SC
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
24/5/2018.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA.
A teor do do
parágrafo único, inciso I, c.c. o
art. 253,
o, da Resolução n.
ambos do Regimento
art. 1
17/2013,
Interno desta Corte, é manifestamente inadmissível o
agravo que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, Rel. Ministro FELIX
AREsp 982.371/RS
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/3/2017.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AGRAVO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODAS AS RAZÕES
UTILIZADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL
PARA INADMITIR O APELO NOBRE.
III, do
ART. 932,
NCPC. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
[...]
3. O agravo não infirmou todos os fundamentos
apontados pela Instância a quo para a inadmissão de seu
apelo nobre, razão pela qual o inconformismo não foi
conhecido monocraticamente pela Presidência deste
Sodalício, com fulcro na norma insculpida no
III, do
art. 932,
, combinado com o
o da Resolução STJ n.
CPC/2015
art. 1.
o 17/2013.
4. Em sede recursal é necessário que a parte refute
de forma direta os impedimentos apontados para a não
admissão de seu apelo extremo, explicitando os motivos
pelos quais estes não incidiriam na hipótese em testilha,
ônus do qual o agravante não se desincumbiu, razão pela
qual a decisão impugnada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
5. Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no
, Rel. Ministro JORGE
AREsp 880.362/SP
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
)
19/10/2016.

Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n.

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
Documento eletrônico VDA56524240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:21
Código de Controle do Documento: 05189b09-9663-4484-bb38-f32ebdeb1da7

DJe de
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o
19/9/2018,
30/11/2018,
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56524240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:21
Código de Controle do Documento: 05189b09-9663-4484-bb38-f32ebdeb1da7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0503034-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.137.901 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007944220258260520 15024955020238260126 7944220258260520
7944220258260520011312023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845449449029=40@
2025/0503034-5 - AREsp 3137901 Petição : 2026/0019174-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:16:17
Código de Controle do Documento: 61847CA1-9A27-47A7-9779-DC39AE57FB88